Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. PANDEMIA. ONEROSIDADE. IMPREVISIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados de modo a desfavorecer um dos contratantes.
2. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa, tampouco autoriza analisar todas da mesma forma.
3. Embora seja possível interpretar o contexto de pandemia como evento extraordinário e imprevisível, exige-se um conjunto probatório que demonstre ter havido indevido desbalanceamento contratual a ensejar necessidade de revisão.
4. Negou-se provimento ao recurso.